Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707169-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CLAUDIO MURILO DA SILVA, CARLOS ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, nos autos da ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante sustenta que, desde a fase de conhecimento da Ação Civil Pública no 2013.01.1.006327-8, após inúmeras tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica, inclusive em endereços registrados em nome dos sócios administradores, se mostrava evidente o propósito de lesar credores. Aduz que, por mais de dois anos, tentou-se realizar a citação da recorrida no endereço constante nos cadastros da Receita Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como por meio dos endereços de seus representantes legais, mas sem sucesso. Alega que a empresa recorrida encerrou suas atividades de forma irregular. Argumenta que, de acordo com o Enunciado no 35, da Súmula do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para os seus sócios, que é justamente o caso dos autos. Argumenta que o Juízo a quo não levou em conta o fato de que, além de ter sido comprovada a dissolução irregular – tendo em vista que a empresa não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial –, foram realizadas diversas diligências por ele determinadas, com vistas à localização de ativos para satisfação do débito, mas que todas restaram frustradas. Pugna pela imediata antecipação da tutela recursal, para que sejam determinadas medidas constritivas do patrimônio dos sócios. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concretiza-se a partir da possibilidade de os sócios da empresa devedora dilapidarem o patrimônio da sociedade no decorrer do procedimento. Essa possibilidade torna-se mais relevante diante da ausência de localização de bens, mesmo após terem sido realizadas várias diligências. Contudo, ao menos por ora, não parece haver elementos que permitam reconhecer, nesta fase de summaria cognitio, a probabilidade do direto alegado. O legislador estabeleceu dois requisitos para a descaracterização da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Para que tal dispositivo seja aplicado, mister se faz a efetiva comprovação da ocorrência do desvio de finalidade perpetrado por um dos sócios da empresa, ou da confusão de patrimônios. Porém, na hipótese vertente, não parece haver indicação concreta da existência de tais irregularidades, pois a argumentação alinhavada restringe-se ao encerramento irregular das atividades da empresa e à não localização de bens penhoráveis. No entanto, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil. Deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 2. A Colenda Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a dissolução irregular das atividades, aliada à inexistência de bens, não tem o condão de autorizar a desconsideração (AgInt nos EDcl no AREsp 817.769/SP; AgRg no REsp 1500103/SC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1223468, 07041314420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil (redação anterior à Lei 13.874/2019), a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’. II. Possível dissolução irregular da sociedade empresária e ausência de bens penhoráveis não descortinam, por si só, ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1240309, 07258629620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021 13:12:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator